Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA OPORTUNIDADE DE POSTULAR PROVAS. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RISCO DE PERECIMENTO. CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. OBTENÇÃO DE VÍDEOS SOBRE FATOS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
1.Restou sedimentado em sede de recursos repetitivos o entendimento pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
1.1.Na hipótese, o recurso é inadmissível quanto à declaração de preclusão da fase de especificação de provas, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento sobre essa matéria, e não há prejuízo para que a questão seja discutida em preliminar de apelação, caso a agravante reste sucumbente e a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa.
1.2. Mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em agravo retido.
2.Quanto à irresignação manifestada pela recorrente contra o indeferimento do pedido incidental de produção antecipada de provas, o agravo de instrumento deve ser conhecido, ainda que não haja previsão específica no art. 1.015 do CPC, pois o provimento tem natureza cautelar, previsto no inciso I do referido dispositivo legal, e há risco de perecimento do direito, considerando a possibilidade de perdimento das gravações reivindicadas pela agravante.
3. O pedido de obtenção de vídeo envolvendo fatos estranhos ao objeto da ação é impertinente ao deslinde da causa, justificando seu indeferimento, pois a conduta social e fatos posteriores supostamente praticados pelo recorrente não influem na análise do mérito do litígio, que exige apenas a apreciação da efetiva ocorrência dos fatos narrados na inicial, a constatação do dano alegado e do nexo e causalidade, envolvendo especificamente a relação havida entre a agravante e o agravado, que são partes do processo.
4.Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.